Tribunal: TJPA
Processo: 0800455-59.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800455-59.2020.8.14.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIO SANTOS DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO. REQUISITOS DO CRIME DE INCÊNDIO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que absolveu o réu da imputação pela prática do crime previsto no art. 250, § 1º, II, “a”, do CP, por ausência de prova da materialidade delitiva. Inconformado, o Ministério Público requer a condenação do apelado, alegando a existência da materialidade e autoria do delito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da materialidade do crime de incêndio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 386, II, do CPP, autoriza a absolvição quando não houver prova da existência do fato. O crime de incêndio é material e exige demonstração concreta do dano, cuja comprovação, em regra, deve ser feita por laudo pericial.

4. Embora admitida a substituição da perícia por outros meios de prova nos casos de impossibilidade justificada, no caso concreto não houve qualquer elemento probatório idôneo a suprir tal ausência.
5. A única fotografia constante nos autos é insuficiente para atestar a ocorrência, a extensão ou os danos do suposto incêndio. Os depoimentos testemunhais são vagos e imprecisos, inclusive os da vítima, que não presenciou o fato e tampouco apresentou provas materiais dos prejuízos alegados.
6. Ausente prova da materialidade delitiva, impõe-se a manutenção da r. sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 250, § 1º, II, “a”; CPP, arts. 155 e 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1916613/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 11/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O d. Ministério Público do Estado do Pará inconformado com a r. sentença (Num. 20695198) que absolveu Fábio Santos da Silva, do crime disposto no artigo 250, §1°, II, “a”, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

Requer a condenação do apelado nas sanções punitivas do referido artigo, alegando que estão comprovadas tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva (Num. 20695205).

O apelado requereu o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença absolutória (Num. 20695210).

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento do apelo (Num. 23408783).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante pleiteia a condenação de Fábio Santos da Silva.

Pois bem.

Da sentença absolutória, extraio:

Pelo que verifico dos autos, a absolvição do réu é medida de justiça. Explico.

O crime de incêndio é material, ou seja, deixa vestígios, e para comprovação de sua existência é necessário laudo pericial ou outra prova idônea.

Não há nos autos qualquer documento que comprove a materialidade delitiva. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, a ausência de perícia no crime de incêndio somente poderá ser suprida por outros meios de prova nas hipóteses em que seja impossível a realização do exame de corpo de delito, o que não restou evidenciado no caso dos autos. 2. Não tendo sido apontado nenhum fundamento capaz de justificar a não realização da perícia no local do crime, impõe-se a absolvição do recorrente e do corréu. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.916.613/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 17/5/2021.)

O CPP dispõe que: Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: II - não haver prova da existência do fato;

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER FABIO SANTOS DA SILVA das acusações de ter praticado infração ao art. 250, §1º, II, “a” do CP, o que faço nos termos do art. 386, II do CPP

Verifica-se portanto, que o magistrado absolveu o apelado por entender que o crime de incêndio é material, que deixa vestígios e para comprovação de sua existência é necessário laudo pericial.

Acertada a decisão absolutória, isso porque o crime de incêndio pode sim ser provado por outros elementos constantes do conjunto probatório, tais como fotografias, laudos dos bombeiros, depoimentos testemunhais, etc.

Entretanto, da única foto juntada no acervo, não consegue-se ter certeza do incêndio, a extensão de seus danos e nem a sua dimensão (Num. 20695173 - Pág. 1).

De igual forma, os depoimentos são vagos e imprecisos.

Renilda Barros da Silva (Num. 20695179) declarou que não viu Fábio tocando fogo na casa, mas foi a única pessoa que passou na rua antes do incêndio. Que não tem conhecimento do Fábio e vítima terem alguma rixa e não escutou pessoas afirmarem que Fábio tocou fogo na casa.

Pelo testemunho não se extrai certeza de que o apelado ateou fogo na residência, sendo meras suposições.

Por sua vez, a vítima Levi Rabelo (Num. 2069180) declarou que teve um desentendimento com o apelado por causa de uma moto velha, pois não quis vender para ele. E após foram lhe chamar, afirmando que Fábio tinha queimado sua casa. Que não tinha ninguém dentro, porque sua família estava dormindo na casa de sua mãe, só queimou uma parte da casa e também uma geladeira e uma televisão. De fato não viu Fábio tocando fogo em sua casa, mas no outro dia Fábio assumiu que tinha sido ele próprio que ateou o fogo.

Apesar do depoimento da vítima possuir especial relevância, entendo que é vago e impreciso, pois não corroborou com outras provas o seu prejuízo. Não apresentou a televisão e geladeira danificados ou qualquer testemunha que pudesse confirmar suas alegações.

Dessa forma, concordo com a sentença absolutória, pois não há comprovação material do delito e outras provas capazes de sustentar a condenção.

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA . NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ART . 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, a ausência de perícia no crime de incêndio somente poderá ser suprida por outros meios de prova nas hipóteses em que seja impossível a realização do exame de corpo de delito, o que não restou evidenciado no caso dos autos . 2. Não tendo sido apontado nenhum fundamento capaz de justificar a não realização da perícia no local do crime, impõe-se a absolvição do recorrente e do corréu. 3. Agravo regimental improvido .

(STJ - AgRg no REsp: 1916613 RS 2021/0013256-1, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2021)

O artigo 155 do CPP estabelece o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, que determina o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, e fundamentando sua convicção, como é o caso dos autos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença absolutória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 08/10/2025